Tribunal: STF
Processo: ADI 3685
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-22
Data de publicação: 2006-03-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EC 52, DE
08.03.06. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA REGRA SOBRE COLIGAÇÕES
PARTIDÁRIAS ELEITORAIS, INTRODUZIDA NO TEXTO DO ART. 17, § 1º, DA
CF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI
ELEITORAL (CF, ART. 16) E ÀS GARANTIAS INDIVIDUAIS DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º, CAPUT, E LIV).
LIMITES MATERIAIS À ATIVIDADE DO LEGISLADOR CONSTITUINTE REFORMADOR.
 ARTS. 60, § 4º, IV, E 5º, § 2º, DA CF.
1. Preliminar quanto à
deficiência na fundamentação do pedido formulado afastada, tendo em
vista a sucinta porém suficiente demonstração da tese de violação
constitucional na inicial deduzida em juízo.
2. A inovação trazida
pela EC 52/06 conferiu status constitucional à matéria até então
integralmente regulamentada por legislação ordinária federal,
provocando, assim, a perda da validade de qualquer restrição à plena
 autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual,
distrital e municipal.
3. Todavia, a utilização da nova regra às
eleições gerais que se realizarão a menos de sete meses colide com o
 princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 16 da CF,
que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo
legislativo como instrumento de manipulação e de deformação do
processo eleitoral (ADI 354, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ
12.02.93).
4. Enquanto o art. 150, III, b, da CF encerra garantia
individual do contribuinte (ADI 939, rel. Min. Sydney Sanches, DJ
18.03.94), o art. 16 representa garantia individual do
cidadão-eleitor, detentor originário do poder exercido pelos
representantes eleitos e "a quem assiste o direito de receber, do
Estado, o necessário grau de segurança e de certeza jurídicas contra
 alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral" (ADI
3.345, rel. Min. Celso de Mello).
5. Além de o referido princípio
conter, em si mesmo, elementos que o caracterizam como uma garantia
fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador
constituinte derivado, nos termos dos arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º,
IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta os direitos
individuais da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido
processo legal (CF, art. 5º, LIV).
6. A modificação no texto do
art. 16 pela EC 4/93 em nada alterou seu conteúdo principiológico
fundamental. Tratou-se de mero aperfeiçoamento técnico levado a
efeito para facilitar a regulamentação do processo eleitoral.
7.
Pedido que se julga procedente para dar interpretação conforme no
sentido de que a inovação trazida no art. 1º da EC 52/06 somente
seja aplicada após decorrido um ano da data de sua vigência.